Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL DA CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança de mensalidades posteriores à rescisão contratual imediata requerida pela contratante, diante de dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral em contrato de plano de saúde coletivo empresarial e (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa ANS no 557/2022, vigente desde 01/02/2023, revogou expressamente a exigência de prazo mínimo de vigência contratual e de notificação prévia de 60 dias, exigindo apenas que as condições de rescisão estejam expressamente previstas no contrato firmado.
4. Nos autos, a operadora agravante não comprovou a existência da cláusula contratual de aviso prévio, limitando-se à mera transcrição sem apresentar o instrumento devidamente assinado.
5. Ausentes os elementos de probabilidade do direito da agravante e de perigo de dano irreversível, correta a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de rescisão.
6. Conforme precedente desta Corte: “A ausência de previsão, em contrato de assistência à saúde, de cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias para resilição unilateral do plano coletivo empresarial, e a falta de comunicação da parte contratante a seu respeito, são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito nesse juízo de cognição sumária” (TJDFT, APC 0711720-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 27/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Mantida a tutela de urgência que suspendeu a cobrança das mensalidades após a rescisão contratual imediata.
Tese de julgamento: “1. A Resolução Normativa ANS no 557/2022 não exige mais aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, impondo apenas a necessidade de previsão expressa em contrato. 2. A ausência de comprovação contratual da cláusula de aviso prévio afasta a exigibilidade das mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência que suspende as cobranças após a rescisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, arts. 113 e 422; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711720-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1158007, 0712334-08.2018.8.07.0007, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1a Turma Recursal, DJe 20/03/2019.